Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012799-07.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVANTE), KETURA SHAMIRA NAVES AMIK - CPF: 039.422.641-02 (AGRAVADO), KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK - CPF: 047.958.851-17 (AGRAVADO), GABRIEL SALIM NAVES AMIK - CPF: 056.627.761-13 (AGRAVADO), ANA J
Ú
LIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), CRISTINA BURATTO MENDANHA - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), HELENA JOS
É
DE SOUZA AMIK - CPF: 103.049.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROS
Â
NGELA MARIA QUISTE - CPF: 311.498.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO CAUTELAR DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO APÓS A SENTENÇA – DECISÃO CONJUNTA DE REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DEFERIMENTO DA TUTELA – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INOVAÇÃO DECISÓRIA – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PODER CAUTELAR DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE DA DECISÃO – AVERBAÇÃO À MARGEM DAS MATRÍCULAS – POSSIBILIDADE – CARÁTER INFORMATIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede tutela provisória de urgência, ainda que proferida no mesmo ato que julga embargos de declaração, desde que o conteúdo impugnado seja autônomo e não se confunda com o mérito da sentença.

Na hipótese, a concessão de tutela provisória de urgência após a prolação da sentença de mérito configura inovação indevida por parte do juízo de origem, que já exauriu sua função jurisdicional na fase cognitiva, restando-lhe apenas os atos de liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos estritos limites do art. 494 do CPC.

Assim, é nula a decisão que, sem respaldo jurisdicional, determina o bloqueio de matrículas imobiliárias, devendo ser reformada. Todavia, é admissível, de ofício e com fundamento no poder geral de cautela, a averbação da existência da demanda judicial à margem das referidas matrículas, com fins meramente informativos.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, LUCAS BENTO CAVALLIERI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1001219-70.2022.8.11.0004, ajuizada por GABRIEL SALIM NAVES AMIK E OUTROS, determinou o bloqueio das matrículas n.º(s) 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, CRI de Barra do Garças.

Nas razões recursais, o agravante sustenta: (i) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, em especial a ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (
ii
) a regularidade da aquisição do imóvel, destacando que à época da compra a matrícula estava livre de quaisquer ônus ou litígios, razão pela qual, à luz do art. 1.245, §1º do Código Civil, deveria prevalecer a proteção ao terceiro de boa-fé; (
iii
) a ausência de risco concreto de dilapidação do patrimônio, considerando que os bens permanecem em nome da alienante Rosângela Maria
Quiste
e que o desmembramento da matrícula originária se deu regularmente, antes da anulação parcial do acordo judicial ainda pendente de trânsito em julgado; (
iv
) a desproporcionalidade da medida constritiva, que compromete o uso produtivo do imóvel, afetando atividade agrícola essencial para o sustento do agravante e a economia local; (v) a violação aos princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de configuração de execução prematura do julgado ainda
sub judice
.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, com a liberação dos bloqueios incidentes sobre as referidas matrículas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação de tutela pretendida foi indeferida (Decisão de ID nº 283734351).

Em suas contrarrazões recursais, o recorrido refuta
in
totum
as alegações do agravante, pugnando pelo desprovimento do agravo (Petição de ID nº 289282861). Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita, pois a decisão que julgou os embargos de declaração íntegra a sentença.

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 284500379).

Eis os relatos necessários.

SUSTENTAÇ
ÕES ORAIS

US
ARAM
DA PA
LAVRA O
S
ADVOGADO
S

ARIDAQUE LUIS NETO
, OAB/MT 3252/O
E
CRISTINA BURATTO MENDANHA, OAB/MT 18484/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares
,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Bento Cavallieri, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação anulatória de acordo extrajudicial cumulada com pedido de indenização por danos morais n.º 1001219-70.2022.8.11.0004, movida por
Kétura

Shamira
Naves
Amik
,
Kedima

Thairane
Naves
Amik
e Gabriel Salim Naves
Amik
, ora agravados.

Na origem, foi proferida sentença de procedência para declarar a nulidade de acordo extrajudicial celebrado nos autos de ação de rescisão contratual por inadimplemento, determinando o retorno do feito ao seu regular processamento. Após a prolação da sentença, os autores formularam pedido de tutela de urgência, para fins de bloqueio das novas matrículas imobiliárias criadas após o desmembramento da matrícula originária do imóvel objeto da lide.

Referido pedido foi analisado e deferido na mesma decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por uma das rés, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

O Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou o bloqueio cautelar das matrículas
n.ºs
83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, todas registradas no CRI da comarca de Barra do Garças.

Inconformado, o agravante alega: (i) inexistência dos requisitos da tutela provisória, especialmente quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora; (
ii
) regularidade da aquisição do imóvel, destacando ausência de ônus ou litígio à época da compra, invocando proteção do art. 1.245, §1º do Código Civil; (
iii
) inexistência de risco de dilapidação patrimonial, pois o bem permanece em nome da alienante; (
iv
) desproporcionalidade da medida, que comprometeria atividade agrícola essencial; (v) afronta à função social da propriedade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Nas contrarrazões, os agravados sustentam, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ser incabível agravo de instrumento contra decisão com natureza de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita.

Embora a decisão agravada tenha sido proferida conjuntamente com o julgamento de embargos de declaração, o conteúdo impugnado – a concessão de tutela de urgência – possui natureza autônoma e típica de decisão interlocutória, o que justifica a interposição de agravo de instrumento, com amparo expresso no art. 1.015, inciso I, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RISCO DE DESABAMENTO DE EDIFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DEFERIDA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROPRIEDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
Com base em sentença de mérito já prolatada o juiz deferiu tutela de urgência incidental para que a rés, ora agravantes, promovam as obras necessárias para garantir a segurança da estrutura da unidade do agravado e do prédio. Todavia, o juiz a quo só pode se manifestar sobre a formulação de tutela no curso da ação ou na própria sentença, uma que após esta ser proferida se exaure o seu ofício jurisdicional e não lhe é dado inovar no processo. O exame de questões supervenientes deve ser submetido pelas partes ao juízo colegiado ad quem, em prestígio aos artigos 203, § 1º, 299, parágrafo único, e 494 do Código de Processo Civil. No entanto, considerando existir nos autos originários laudo pericial conclusivo pelo perigo para a segurança e solidez do prédio, com risco de dano pela probabilidade de desabamento da edificação na qual reside o agravado, a proteção da incolumidade física dos moradores e transeuntes deve ser amplamente
protegida.
Tais elementos justificam que a rés promovam as obras necessárias para garantir a segurança da estrutura das edificações. Portanto, com base no poder de cautela do magistrado deve ser mantida a tutela deferida, ao menos até ulteriores decisões no recurso próprio. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00624845120208190000 202000274558, Relator.: Des(a
).
CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 31/08/2021, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA - PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE. Considerando que a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento foi proferida após a sentença e não será apreciada em sede de apelação, não há que se falar em perda de objeto. O fato de o juízo de primeiro grau ter prolatado a sentença não lhe retira a jurisdição para apreciar os pedidos de tutela de urgência.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13309543320228130000, Relator.:
Des.
(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

A cumulação de pronunciamentos jurisdicionais em uma mesma decisão, como a hipótese, não transforma, por derivação, todos os seus conteúdos em sentença, tampouco impede o manejo do recurso cabível a cada modalidade decisória nela contida.

Prosseguindo, quanto ao mérito, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Isso porque a decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio cautelar de matrículas imobiliárias, com base no art. 300 do CPC e no exercício legítimo do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), como forma de assegurar a utilidade do processo e evitar que futuras alienações dos imóveis venham a comprometer o eventual retorno ao status quo ante, caso a ação de rescisão contratual venha a ser julgada procedente.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“4. Após, sobreveio pedido de tutela antecipada formulado pela parte Autora KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS. Aduz que a Matrícula nº. 83.561, com origem na Matrícula nº. 41.142, do CRI local, que protegia o imóvel objeto da lide foi deliberadamente encerrada pelos Demandados e desmembrada em 05 (cinco) novas Matrículas, quais sejam: Matrículas nº. 83.825; 83.826, 83.827; 83.828; e 83.829. Alega que tal fato pode comprometer o direito dos Autores e a efetividade da decisão judicial, bem como causar prejuízos de difícil reparação. Juntou aos autos cópias das mencionadas Matrículas (ID. 186589750; ID. 186589752; ID. 186589753; ID. 186589755; ID. 186589761; e ID. 186589759).

[...]

11. No que tange ao pedido de antecipação de tutela, denota-se dos autos que direito assiste à parte Autora.

12. Isso porque, a sentença datada de 01.11.2024 (ID. 174323665), julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade da sentença homologatória de acordo, proferida na ação de Rescisão de Contrato por Inadimplemento e Reintegração de Posse nº. 1000628-45.2021.8.11.0004 e teve por objetivo a proteção e garantia dos direitos dos Autores. Fato que, por certo, pode ser prejudicado no caso de desmembramento do imóvel, notadamente, se implicar em diminuição, transferência, alienação ou qualquer outra negociação ou restrição do imóvel ou respectivos direitos.

13. Assim, por entender que se acham presentes os fatos que evidenciam o direito, consubstanciado na supracitada sentença e todo o acervo probatório juntado aos autos, bem como por vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo configurados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

14. Outrossim, a concessão do pleito perseguido no pedido de tutela de urgência, poderá ser ulteriormente revertida, caso se entenda desnecessária ou tenha cumprido de forma exauriente a sua finalidade, caracterizando, portando a reversibilidade desta decisão.

15. Logo, o deferimento do pleito, nos termos do art. 300, do CPC/2015, é medida de justiça.

DISPOSITIVO

16. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos por HELENA JOSÉ DE SOUZA AMIK, por inexistência de omissão / contradição na sentença objurgada de 04.11.2024 (ID. 174323665), mantendo-a
incólume
por seus próprios fundamentos.

17. CUMPRA-SE, integralmente, a sentença proferida em 04.11.2024 (ID. 174323665).

18. Por fim,
objetivando garantir os direitos dos Autores e de eventuais Terceiros de boa-fé, bem como consubstanciado no Poder Geral de Cautela, DEFIRO o pedido de Tutela de urgência formulado no ID. 186588186 e DETERMINO o imediato BLOQUEIO ACAUTELATÓRIO das Matrículas nº. 83.825; 83.826; 83.827; 83.828; e 83.829, todas do CRI desta comarca, até ulterior deliberação, com fundamento no art. 300, do CPC/2015 c/c art. 214, §3º, da Lei nº. 6.015/73.
” ID. 281987854.

A medida, como corretamente destacou o Juízo
a quo
, não possui caráter expropriatório ou irreversível. Trata-se de mera indisponibilidade registral temporária, voltada à proteção da eficácia de eventual sentença de procedência, sendo plenamente compatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da instrumentalidade do processo.

Ao prestar as informações, o Juízo
a quo
, no ID. 281987854 esclarece que
“Com a anulação do acordo, a ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse volta a tramitar, podendo resultar em eventual procedência da ação e necessidade de retorno do status quo. Por consequência, esse direito pode ser prejudicado, em caso de alteração na situação do imóvel. O bloqueio cautelar dos imóveis deferido visa, portanto, resguardar os direitos de ambas as partes.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PERDAS E DANOS – BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento de medidas protetivas da jurisdição, com a finalidade de resguardar direitos das partes e de terceiros de boa-fé, insere-se no poder geral de cautela do juiz, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10168552520218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Ademais, o agravante não logrou demonstrar a ausência de risco processual. Ao contrário, o pedido de bloqueio fundou-se em fato superveniente – o desmembramento da matrícula originária do imóvel, executado sem prévia comunicação ao juízo, em contexto de lide que envolve a própria validade da aquisição. A conduta, por si só, reforça a plausibilidade da medida cautelar.

Outrossim, o perigo de dano invocado pelo agravante, consistente em dificuldades operacionais no exercício da atividade agrícola e eventual restrição a operações financeiras, não se reveste da gravidade e da certeza exigidas para a concessão da tutela recursal excepcional, notadamente porque o imóvel permanece na posse do recorrente, que pode, inclusive, exercer suas atividades normalmente, sem prejuízo do levantamento da constrição em momento oportuno, caso demonstrada sua desnecessidade ou excesso.

Com efeito, tenho que a tutela de urgência deve ser mantida, eis que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do CPC, em relação a parte adversa.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
º
VOGAL
):

A
guardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 23 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS BENTO CAVALLIERI
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais nº. 1001219-70.2022.8.11.0004, movida por
GABRIEL SALIM NAVES AMIK
e
OUTROS
, que
rejeitou os embargos de declaração opostos por uma das rés, mantendo a sentença em todos os seus termos e no mesmo ato deferiu o pedido de tutela de urgência dos autores/agravados e determinou o bloqueio das matrículas
nºs
. 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, CRI de Barra do Garças.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: I) a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, em especial a ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (II) a regularidade da aquisição do imóvel, destacando que à época da compra a matrícula estava livre de quaisquer ônus ou litígios, razão pela qual, à luz do art. 1.245, §1º do Código Civil, deveria prevalecer a proteção ao terceiro de boa-fé; (III) a ausência de risco concreto de dilapidação do patrimônio, considerando que os bens permanecem em nome da alienante Rosângela Maria
Quiste
e que o desmembramento da matrícula originária se deu regularmente, antes da anulação parcial do acordo judicial ainda pendente de trânsito em julgado; (IV) a desproporcionalidade da medida constritiva, que compromete o uso produtivo do imóvel, afetando atividade agrícola essencial para o sustento do agravante e a economia local; e (V) a violação aos princípios da função social da propriedade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de configuração de execução prematura do julgado ainda
sub judice
.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, com a liberação dos bloqueios incidentes sobre as referidas matrículas.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Relator aos 30/04/2025 (Id. 283734351).

Contrarrazões apresentadas no Id. 289282861, onde os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de inadequação da via eleita, pois a decisão que julgou os embargos de declaração íntegra a sentença, no mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.
Compulsando os autos e os documentos que os instruem, com todas as vênias ao eminente Relator, entendo que assiste razão ao ora agravante, motivo pelo qual ouso divergir quanto ao mérito recursal.

Inicialmente os agravados arguiram preliminar de inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita, ao argumento que incabível a interposição de agravo de instrumento no presente caso, porquanto a insurgência recursal decorre de decisão que julgou embargos de declaração, rejeitando-os, e, concomitantemente, concedeu pedido de tutela antecipada em favor dos ora Agravados, tudo no âmbito de sentença
.

Quanto à rejeição da aludida preliminar, entendo que andou bem o nobre relator, vez que como bem pontuado o conteúdo impugnado – a concessão da tutela de urgência – possui natureza interlocutória e autônoma, ainda que proferida conjuntamente em sede de
aclaratórios
, justificando a interposição do presente instrumento.

Quanto ao cerne do presente recurso, cabe examinar o acerto ou não da decisão agravada que, após sentença meritória, determinou
o bloqueio cautelar das matrículas
nº s
. 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, CRI de Barra do Garças.

Ressai dos autos originários que foi proferida
sentença de procedência para declarar a nulidade de acordo extrajudicial celebrado nos autos de ação de rescisão contratual por inadimplemento, determinando o retorno do feito ao seu regular processamento e que após a prolação da sentença, os autores formularam pedido de tutela de urgência, para fins de bloqueio das novas matrículas imobiliárias criadas após o desmembramento da matrícula originária do imóvel objeto da lide.

O aludido pedido dos autores foi analisado e deferido na mesma decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por uma das requeridas e manteve a sentença em todos os seus termos. Lado outro, o Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou o bloqueio cautelar das matrículas
nºs
. 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, todas registradas no CRI da comarca de Barra do Garças.

Contra tal decisão se insurge o agravante
ao argumento que a controvérsia reside na validade de um acordo extrajudicial e na legalidade do bloqueio de bens do Agravante, que adquiriu o imóvel rural objeto da lide de boa-fé e, inclusive, participou do acordo que se busca anular, efetuando o pagamento de vultosa quantia.

O agravante busca a reforma da decisão que impôs tal restrição patrimonial, alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, que a decisão agravada incorre em grave violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal ao antecipar os efeitos de uma sentença que ainda não transitou em julgado, sua condição de terceiro de boa-fé, e a violação a princípios basilares do direito, como a segurança jurídica e a função social da propriedade.

De início, verifico questão processual a ser analisada acerca da possibilidade jurídica de o magistrado de primeiro grau, após o encerramento da jurisdição com a prolação da sentença de mérito, deferir tutela provisória de urgência em favor dos autores, ora agravados.

Com a devida vênia ao nobre relator, o entendimento ao qual filio-me é que a jurisdição exercida pelo juiz de primeiro grau encerra-se com a prolação da sentença, cabendo-lhe, a partir de então, apenas os atos de liquidação, cumprimento de sentença ou execução, desde que haja requerimento e ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, ou em caráter subsidiário, para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional.

No caso em apreço, todavia, a tutela de urgência foi concedida após a prolação da sentença de mérito que julgou

procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a nulidade da sentença homologatória de acordo

proferida na Ação de

Rescisão de Contrato por Inadimplemento c/c Reintegração de Posse nº. 1000628-45.2021.8.11.0004, determinando que a

respectiva ação retorne ao “
status quo ante
”, restabelecendo-se o trâmite processual ao momento anterior à celebração do acordo, bem como condenou os Requeridos, solidariamente, no pagamento de danos morais em favor dos autores, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um deles, acrescido dos consectários legais, momento em que a função jurisdicional do magistrado, quanto ao mérito da causa, já se encontrava exaurida.

Ocorre que, a meu ver, não cabe ao magistrado, após o encerramento da fase cognitiva com sentença definitiva, inovar no julgamento da causa mediante nova decisão autônoma, como se verifica com a determinação de bloqueio acautelatório proferida na decisão ora combatida.

É que, ao assim decidir, o magistrado extrapolou os limites de sua atuação jurisdicional no primeiro grau, ferindo, inclusive, o princípio do juiz natural e a segurança jurídica das decisões judiciais, vez que com o encerramento da fase de conhecimento, cessa o poder geral de cautela do juízo, salvo para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional já exarado, o que, como se vê, não se verifica na espécie, haja vista que a decisão impugnada visa a proteger sentença que sequer transitou em julgado, porquanto pendente julgamento de recurso de apelação já interposto nos autos.

Ainda que se invoque eventual urgência ou perigo de dano, bem como fato novo, tais circunstâncias não autorizam a reabertura de instrução ou o reexame da causa pelo juízo de origem sob o manto de tutela provisória.

Conforme dispõe o artigo
494
do
Código de Processo Civil
,
após a sua publicação, a r. sentença pode ser modificada pelo magistrado sentenciante em apenas duas hipóteses, a saber: (I) correção de inexatidões materiais; e (II) correção de vícios por meio do acolhimento de embargos de declaração.

Por essa razão, e em decorrência da previsão contida no artigo 1.012, § 3º do diploma processual civil, é que se extrai que eventual pedido de tutela provisória de urgência formulado após a prolação de sentença deve ser apreciado pelo tribunal, e não mais pelo juiz de primeira instância.

A respeito do tema, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECEBIDO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE. PEDIDO QUE DIZ RESPEITO AOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL POR MEDIDAS POSTERIORES À SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL POSTERIOR À SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Enquanto os embargos à execução fiscal servem à defesa
do executado. Nenhum desses tem cabimento para formular pretensão que diz respeito à efeito da decisão. 2.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.
2.
Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz).
3. O pedido vinculado à aplicação dos efeitos da sentença pode ser formulado por simples petição, no bojo dos autos, não sendo necessário formular pedido em procedimento incidental, condicionado à requisitos legais e momento processual específico.”
(TJPR; A
g
Ins
tr

0018553-40.2024.8.16.0000
; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogéri
o
Etz
el
;
Ju
lg
. 06/08/2024; DJPR 28/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ESGOTOU COM A DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

"1.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.
2.
Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz).
”
(TJSC;
AI 5064950-55.2021.8.24.0000
; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu;
Julg
. 19/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1) Posteriormente à prolação da sentença, sobreveio petitório do Requerido/Agravado informando que a requerente estaria residindo secretamente no imóvel objeto da partilha e requerendo que o Juízo de Origem adotasse
providências.
Ao apreciar o petitório da parte requerida, ora agravada, o d. Juízo a quo proferiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, intimando-a para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promovesse a desocupação voluntária, sob pena de fixação de astreintes, que arbitro no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
2) A controvérsia dos presentes autos cinge-se unicamente se houve desacerto na decisão proferida na origem que determinou que a parte autora promovesse a desocupação voluntária do imóvel em prazo determinado e fixando multa em caso de descumprimento, a qual fora proferida após a prolação da sentença. Não se discute, portanto, o direito de fundo quanto à permanência ou não da ora agravante no imóvel. 3) A partir da prolação de sentença de mérito, o magistrado cumpre e finaliza o ofício jurisdicional, cessando, portanto, a sua competência para decidir sobre questões relacionadas à coisa julgada. Assim é que não cabe a concessão de medida após a prolação da sentença de
mérito.
4) A providência adotada pelo Juízo sequer foi alvo de pedido da parte ora agravada. Além disso, não há qualquer ratificação/confirmação na sentença de medida deferida/determinada anteriormente no curso do processo. 5) Verifica-se, ainda, que o código processual não deixa o cidadão desamparado de obter ordem judicial no momento compreendido entre a prolação da sentença e a distribuição de eventual recurso de apelação. 6) O
art
. 1.002, § 3º, do CPC dispõe que pedidos de efeito suspensivo deverão ser formulados ao Tribunal de modo que a eventual concessão de efeito ativo, por lógica processual, também deverá ser formulada ao Relator. 7) Caso o litígio debatido ainda permita, a parte que busca dar efetividade à sentença pode manejar o cumprimento provisório. 8) Logo, deve ser anulada a
r.
decisão agravada, porquanto não cabe ao MM. Juízo 'a quo' conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença de mérito, uma vez que já encerrou a sua prestação jurisdicional. 9) Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50021529720248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Registro, por oportuno, que nos autos do agravo de instrumento nº.
1006630-09.2022.8.11.0000, o recurso do ora agravante foi provido por esta
eg
. Terceira Câmara Julgadora para afastar o bloqueio levado a efeito no imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças – MT, sob nº. 40.142, o que reforça a impossibilidade de nova apreciação pelo juízo de primeira instância acerca do tema.

Observo que os argumentos deduzidos no agravo,
fundados
na boa-fé objetiva, na proteção ao terceiro adquirente e na função social da propriedade, são relevantes e densamente motivados, mas, no presente voto, o provimento do recurso se firma em razão da ineficácia processual da decisão agravada, por vício formal insanável de competência para análise do pedido efetivado após sentença.

Por derradeiro, nada obstante, é evidente a litigiosidade sobre a área objeto do litígio, razão pela qual se mostra necessária a preservação dos interesses das partes litigantes e de terceiros, de modo que é possível a anotação à margem das matrículas acerca da existência da ação, com eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.

A previsão se encontra na Lei nº. 13.097/15, art. 54, inciso IV,
in
verbis
:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

(...)

IV -
averbação
, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do inciso IV do caput do art. 792 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”

Cumpre dizer que referida anotação não impede a transferência nem o registro de escritura pública, mas tem o condão de (I) dar publicidade a terceiros quanto à existência das ações promovidas contra a parte e, ainda (II) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VIA LIMINAR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA REMANESCENTE FINAL – IMÓVEL HIPOTECADO – IRREGINAÇÃO PARA QUE SEJA DECLARADA A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO TOTAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio da matrícula, na forma postulada, é
medida
excepcional, que deve aguardar o contraditório e ampla defesa, até mesmo porque não comprovada a quitação do contrato de compra e venda formulado entre as partes.

Em face do poder geral de cautela é possível a anotação à margem da matrícula de bem imóvel acerca da existência da ação, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.
”
(N.U 1023878-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar o bloqueio acautelatório determinado sobre as matrículas
nºs
. 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, por ausência de poder jurisdicional do juízo de origem para concessão de tutela provisória após prolação da sentença de mérito e,
de ofício,
em face do poder geral de cautela,
determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, para fazer constar às margens das matrículas
nºs
. 83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, a existência da demanda originária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar o voto da douta 1ª Vogal.

V O T O
(RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes pares,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Bento Cavallieri, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação anulatória de acordo extrajudicial cumulada com pedido de indenização por danos morais n.º 1001219-70.2022.8.11.0004, movida por
Kétura

Shamira
Naves
Amik
,
Kedima

Thairane
Naves
Amik
e Gabriel Salim Naves
Amik
, ora agravados.

Na origem, foi proferida sentença de procedência para declarar a nulidade de acordo extrajudicial celebrado nos autos de ação de rescisão contratual por inadimplemento, determinando o retorno do feito ao seu regular processamento. Após a prolação da sentença, os autores formularam pedido de tutela de urgência, para fins de bloqueio das novas matrículas imobiliárias criadas após o desmembramento da matrícula originária do imóvel objeto da lide.

Referido pedido foi analisado e deferido na mesma decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por uma das rés, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

O Juízo
a quo
entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e determinou o bloqueio cautelar das matrículas
nºs
83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, todas registradas no CRI da comarca de Barra do Garças.

Inconformado, o agravante alega: (i) inexistência dos requisitos da tutela provisória, especialmente quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora; (
ii
) regularidade da aquisição do imóvel, destacando ausência de ônus ou litígio à época da compra, invocando proteção do art. 1.245, §1º do Código Civil; (
iii
) inexistência de risco de dilapidação patrimonial, pois o bem permanece em nome da alienante; (
iv
) desproporcionalidade da medida, que comprometeria atividade agrícola essencial; (v) afronta à função social da propriedade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Nas contrarrazões, os agravados sustentam, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ser incabível agravo de instrumento contra decisão com natureza de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita.

Embora a decisão agravada tenha sido proferida conjuntamente com o julgamento de embargos de declaração, o conteúdo impugnado – a concessão de tutela de urgência – possui natureza autônoma e típica de decisão interlocutória, o que justifica a interposição de agravo de instrumento, com amparo expresso no art. 1.015, inciso I, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RISCO DE DESABAMENTO DE EDIFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DEFERIDA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROPRIEDADE.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL AD QUEM. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
Com base em sentença de mérito já prolatada o juiz deferiu tutela de urgência incidental para que a rés, ora agravantes, promovam as obras necessárias para garantir a segurança da estrutura da unidade do agravado e do prédio. Todavia, o juiz a quo só pode se manifestar sobre a formulação de tutela no curso da ação ou na própria sentença, uma que após esta ser proferida se exaure o seu ofício jurisdicional e não lhe é dado inovar no processo. O exame de questões supervenientes deve ser submetido pelas partes ao juízo colegiado ad quem, em prestígio aos artigos 203, § 1º, 299, parágrafo único, e 494 do Código de Processo Civil. No entanto, considerando existir nos autos originários laudo pericial conclusivo pelo perigo para a segurança e solidez do prédio, com risco de dano pela probabilidade de desabamento da edificação na qual reside o agravado, a proteção da incolumidade física dos moradores e transeuntes deve ser amplamente
protegida.
Tais elementos justificam que a rés promovam as obras necessárias para garantir a segurança da estrutura das edificações. Portanto, com base no poder de cautela do magistrado deve ser mantida a tutela deferida, ao menos até ulteriores decisões no recurso próprio. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00624845120208190000 202000274558, Relator.: Des(a
).
CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 31/08/2021, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA - PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE. Considerando que a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento foi proferida após a sentença e não será apreciada em sede de apelação, não há que se falar em perda de objeto. O fato de o juízo de primeiro grau ter prolatado a sentença não lhe retira a jurisdição para apreciar os pedidos de tutela de urgência.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13309543320228130000, Relator.:
Des.
(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

A cumulação de pronunciamentos jurisdicionais em uma mesma decisão, como a hipótese, não transforma, por derivação, todos os seus conteúdos em sentença, tampouco impede o manejo do recurso cabível a cada modalidade decisória nela contida.

Prosseguindo, quanto ao mérito, a decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio cautelar de matrículas imobiliárias, com base no art. 300 do CPC e no exercício legítimo do poder geral de cautela (art. 297 do CPC), como forma de assegurar a utilidade do processo e evitar que futuras alienações dos imóveis venham a comprometer o eventual retorno ao status quo ante, caso a ação de rescisão contratual venha a ser julgada procedente.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão combatida:

“4. Após, sobreveio pedido de tutela antecipada formulado pela parte Autora KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS. Aduz que a Matrícula nº. 83.561, com origem na Matrícula nº. 41.142, do CRI local, que protegia o imóvel objeto da lide foi deliberadamente encerrada pelos Demandados e desmembrada em 05 (cinco) novas Matrículas, quais sejam: Matrículas nº. 83.825; 83.826, 83.827; 83.828; e 83.829. Alega que tal fato pode comprometer o direito dos Autores e a efetividade da decisão judicial, bem como causar prejuízos de difícil reparação. Juntou aos autos cópias das mencionadas Matrículas (ID. 186589750; ID. 186589752; ID. 186589753; ID. 186589755; ID. 186589761; e ID. 186589759).

[...]

11. No que tange ao pedido de antecipação de tutela, denota-se dos autos que direito assiste à parte Autora.

12. Isso porque, a sentença datada de 01.11.2024 (ID. 174323665), julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade da sentença homologatória de acordo, proferida na ação de Rescisão de Contrato por Inadimplemento e Reintegração de Posse nº. 1000628-45.2021.8.11.0004 e teve por objetivo a proteção e garantia dos direitos dos Autores. Fato que, por certo, pode ser prejudicado no caso de desmembramento do imóvel, notadamente, se implicar em diminuição, transferência, alienação ou qualquer outra negociação ou restrição do imóvel ou respectivos direitos.

13. Assim, por entender que se acham presentes os fatos que evidenciam o direito, consubstanciado na supracitada sentença e todo o acervo probatório juntado aos autos, bem como por vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo configurados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

14. Outrossim, a concessão do pleito perseguido no pedido de tutela de urgência, poderá ser ulteriormente revertida, caso se entenda desnecessária ou tenha cumprido de forma exauriente a sua finalidade, caracterizando, portando a reversibilidade desta decisão.

15. Logo, o deferimento do pleito, nos termos do art. 300, do CPC/2015, é medida de justiça.

DISPOSITIVO

16. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 1.022 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração opostos por HELENA JOSÉ DE SOUZA AMIK, por inexistência de omissão / contradição na sentença objurgada de 04.11.2024 (ID. 174323665), mantendo-a
incólume
por seus próprios fundamentos.

17. CUMPRA-SE, integralmente, a sentença proferida em 04.11.2024 (ID. 174323665).

18. Por fim,
objetivando garantir os direitos dos Autores e de eventuais Terceiros de boa-fé, bem como consubstanciado no Poder Geral de Cautela, DEFIRO o pedido de Tutela de urgência formulado no ID. 186588186 e DETERMINO o imediato BLOQUEIO ACAUTELATÓRIO das Matrículas nº. 83.825; 83.826; 83.827; 83.828; e 83.829, todas do CRI desta comarca, até ulterior deliberação, com fundamento no art. 300, do CPC/2015 c/c art. 214, §3º, da Lei nº. 6.015/73.
” ID. 281987854.

A medida, como destacou o Juízo
a quo
, não possui caráter expropriatório ou irreversível.

Num primeiro momento, entendi por bem negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Todavia, considerei por bem revisitar os autos e ao fazê-lo, conclui por aderir ao voto vista da e. 2º vogal, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, a fim de dar provimento ao recurso.

Conforme salientado pela douta desembargadora, segundo se extrai dos
autos, a
decisão agravada encontra óbice formal insuperável, concernente à ausência de poder jurisdicional do juízo de origem para deferir nova tutela provisória após a prolação da sentença de mérito.

Na hipótese, a sentença de mérito declarou a nulidade do acordo extrajudicial anteriormente homologado e impôs condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. A posterior concessão de tutela provisória, proferida no mesmo
decisum
que rejeitou os embargos de declaração, incorre em manifesta extrapolação do ofício jurisdicional, porquanto inovou no julgamento da causa após o encerramento da fase de conhecimento.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por vício de competência, razão pela qual o presente recurso merece provimento.

Ademais, visando à preservação dos direitos das partes e a proteção de eventuais terceiros de boa-fé, é admissível, com base no poder geral de cautela, a averbação da existência da presente ação à margem das matrículas imobiliárias, nos termos do art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015, medida que, embora não tenha caráter constritivo, permite conferir publicidade da lide em curso.

Diante disso, acompanho o voto divergente.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o bloqueio acautelatório incidente sobre as matrículas
n.º s
83.825, 83.826, 83.827, 83.828 e 83.829, ante a inexistência de poder jurisdicional do juízo de origem para a concessão de tutela provisória após a prolação da sentença de mérito.

Outrossim, de ofício, com fulcro no poder geral de cautela, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, para que se proceda à averbação, à margem das supramencionadas matrículas, da existência da demanda de origem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

À unanimidade
após
o Relator aderir ao voto da 1ª Vogal para
prover o
Recurso de Agravo de Instrumento
,
de ofício, determinou-se a expedição de ofício

para anotação da existência da demanda originária no cartório do registro de imóveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025